Tribunal: STF
Processo: RE 169354
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
E M E N T A - CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MINIMO
DO BENEFICIO - FONTE DE CUSTEIO - CF, ART. 195, PAR. 5. -
APLICABILIDADE IMEDIATA  DA NORMA INSCRITA NO ART. 201, PARS. 5. E 6.
DA  CARTA  POLITICA  - PRECEDENTES - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.
         - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, de
modo unânime e uniforme, no sentido da auto-aplicabilidade das normas
inscritas no art. 201,  pars. 5. e 6. da  Constituição da  Republica.
         A  garantia  jurídico-previdenciaria   outorgada  por  esses
preceitos  constitucionais tornou-se efetiva, em face da sua imediata
aplicabilidade,  a partir do  dia 05 de  outubro de 1988, data em que
entrou em vigor a nova Constituição do Brasil.